Tribunal: TJDFT
Processo: 0017507-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017507-27.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TERESINHA FLORENCIO DA SILVA MELO, TEREZINHA DE JESUS RAMOS, TEREZINHA DE SOUSA, VANDA LUCIA RODRIGUES DE MORAIS SILVA, VANIA LOPES DE AZEVEDO, VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS, VERA LUCIA M DE O ARAUJO, VERA LUCIA SOARES DE SOUZA ROCHA, VERA LUCIA VICTOR DIAS, VERA MARIA DE JESUS RIBEIRO, VICENTE MENDES PEREIRA, WANDERLEY BARBOSA DE BRITO, WANIA DAS GRACAS LOURENCO, WELLINGTON LUIZ FARIAS DE FREITAS, WELMA PRADO GUIMARAES, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, WILMAR VIEIRA DE MELO, WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ZILDA MIRTES RODRIGUES DE ALMEIDA, ZILDOMY DAS GRACAS PINHEIRO DAMASCENO, ZILMA VIEIRA DOS SANTOS, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALDINO LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA, TRINDADE MARIA DOS RAMOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando o processo de origem (0006089-97.2005.8.07.0000 - PJe), principalmente a procuração ID 11918298 - Pág. 8 daqueles autos, percebe-se que houve erro material na expedição da requisição ID 7802190 - Pág. 1, pois deveria constar o nome VALDIRA LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA, em vez de VALDINO LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA. Sendo assim, determino a retificação da autuação e deste precatório, a fim de que conste como credor VALDIRA LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA, em substituição a VALDINO LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA. De todo modo, por cautela, intime-se o Distrito Federal para que confirme se VALDIRA LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA é servidora da área de Saúde do GDF e se possui a matrícula 119519-10, conforme indicado na procuração ID 11918298 - Pág. 8 do processo de origem (0006089-97.2005.8.07.0000 - PJe). 2. Após, retornem os autos conclusos para exame de eventuais requerimentos pendentes. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios